Tribunal: STJ
Processo: 0002053-08.2024.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046641 - SP
(2025/0350855-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JEFFERSON FERNANDO MORAES SILVA
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADOS
: JULIANO JOSÉ HIPOLITI - MS011513
JULIANO JOSE HIPOLITI - SP408190
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PROCURAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
procuração ou cadeia completa de substabelecimento de poderes à
advogada subscritora do agravo em recurso especial, deixando-se de
observar o disposto na Súmula n. 115 do STJ.

2. A parte agravante foi intimada para regularizar a representação
processual, mas não apresentou a documentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
procuração ou de cadeia completa de substabelecimento não suprida no
prazo assinalado impede o conhecimento do agravo em recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA55556111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 6c333eb0-aa10-4d52-b3bc-a1c4442b5694

4. O STJ entende que, na ausência de procuração nos autos, se a
parte não regulariza a representação processual no prazo assinalado, do
recurso não se pode conhecer por força da Súmula n. 115 do STJ.

5. A alegação de que a procuração foi apresentada nos autos
originários não afasta a necessidade de comprovação da regularidade da
representação processual no momento da interposição do agravo em
recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

"1. A ausência de regularização da
Tese de julgamento:
representação processual no prazo assinalado impede o conhecimento
do recurso. 2. A regularidade da representação processual deve ser
comprovada no momento da interposição do recurso especial, não sendo
suficiente a alegação de apresentação nos autos originários".

CPC, arts. 76, § 2o, I, e 932,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único.

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.113.125/RJ,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

29/8/2022;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.024.016/RJ,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

16/5/2022;
relator Ministro João Batista Moreira, Quinta
AREsp n. 2.183.473/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/5/2023;
AREsp n. 2.208.246/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
6/3/2023.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55556111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 6c333eb0-aa10-4d52-b3bc-a1c4442b5694

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 6c333eb0-aa10-4d52-b3bc-a1c4442b5694

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046641 - SP
(2025/0350855-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JEFFERSON FERNANDO MORAES SILVA
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADOS
: JULIANO JOSÉ HIPOLITI - MS011513
JULIANO JOSE HIPOLITI - SP408190
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PROCURAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
procuração ou cadeia completa de substabelecimento de poderes à
advogada subscritora do agravo em recurso especial, deixando-se de
observar o disposto na Súmula n. 115 do STJ.

2. A parte agravante foi intimada para regularizar a representação
processual, mas não apresentou a documentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
procuração ou de cadeia completa de substabelecimento não suprida no
prazo assinalado impede o conhecimento do agravo em recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STJ entende que, na ausência de procuração nos autos, se a
parte não regulariza a representação processual no prazo assinalado, do
recurso não se pode conhecer por força da Súmula n. 115 do STJ.
Documento eletrônico VDA54223305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:18
Código de Controle do Documento: 5ac147a9-8cd8-459c-a142-d183196a2f6d

5. A alegação de que a procuração foi apresentada nos autos
originários não afasta a necessidade de comprovação da regularidade da
representação processual no momento da interposição do agravo em
recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

"1. A ausência de regularização da
Tese de julgamento:
representação processual no prazo assinalado impede o conhecimento
do recurso. 2. A regularidade da representação processual deve ser
comprovada no momento da interposição do recurso especial, não sendo
suficiente a alegação de apresentação nos autos originários".

CPC, arts. 76, § 2o, I, e 932,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único.

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.113.125/RJ,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

29/8/2022;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.024.016/RJ,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

16/5/2022;
relator Ministro João Batista Moreira, Quinta
AREsp n. 2.183.473/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/5/2023;
AREsp n. 2.208.246/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
6/3/2023.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula n. 115 do STJ.
A parte agravante aduz que a decisão agravada aplicou rigor formal
indevido ao não conhecer do agravo em recurso especial por suposta irregularidade
de representação, sustentando que o vício é sanável e que os instrumentos de
mandato e atos constitutivos dos patronos se encontram nos autos de origem, o que
afasta a inexistência de mandato.
Documento eletrônico VDA54223305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:18
Código de Controle do Documento: 5ac147a9-8cd8-459c-a142-d183196a2f6d

Invoca o
o do Código de Processo Civil, visto que as partes têm
art. 4
direito à solução integral do mérito em prazo razoável, e o
do Código de
art. 76
Processo Civil, porque o juiz deve conceder oportunidade para sanar vício de
representação.
Defende o afastamento da Súmula n. 115 do STJ, porquanto deve ser
interpretada à luz do sistema processual vigente que privilegia a substância em
detrimento do formalismo, e afirma que a representação não é inexistente, havendo
cadeia de atos que demonstra poderes outorgados.
Afirma que houve atuação contínua dos patronos no feito, o que
comprova o vínculo profissional e reforça a existência de poderes, e sustenta que a
decisão agravada encerrou a prestação jurisdicional sem apreciar violação a lei
federal, causando prejuízo irreparável.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 384-389, em que se pleiteia o não
conhecimento do recurso, bem como o desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação revisional
pedido de indenização por
c/c
danos materiais e morais cujo valor da causa foi fixado em R$ 84.510,28.
Verifica-se que a decisão agravada aplicou ao caso a Súmula n. 115 do
STJ, uma vez que não fora juntada aos autos procuração
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento de poderes à subscritora do agravo em recurso especial –
a advogada Lorena Pontes Izequiel Leal.
Documento eletrônico VDA54223305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:18
Código de Controle do Documento: 5ac147a9-8cd8-459c-a142-d183196a2f6d

Em
determinou-se a intimação da parte para proceder
8/10/2025,
à juntada de procuração
substabelecimento (fl. 356).
e/ou
O recorrente, embora regularmente intimado para sanar referido vício,
não se manifestou (fl. 360). Dessa forma, o recurso não foi devida e
oportunamente regularizado.
É firme o entendimento do STJ de que, na hipótese de recurso especial
interposto sem procuração nos autos, se a parte recorrente, instada a regularizar a
representação processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito
recursal, de acordo com os arts. 76, § 2o, I,
e 932, parágrafo único, do CPC de
c/c
2015.
Incide na espécie, portanto, a Súmula n. 115 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
OU
CADEIA
COMPLETA
DE
SUBSTABELECIMENTO CONFERINDO PODERES AO SUBSCRITOR DO
AGRAVO
E
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
FALHA
NÃO
SUPRIDA
OPORTUNAMENTE.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO
SÚMULA 115/STJ.
DESPROVIDO.
1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se
pode conhecer, consoante o
§ 2o, I,
o
parágrafo único, do
art. 76,
c/c
art. 932,
na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a
CPC/2015,
representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado.
Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. A dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no
§ 5o, do
não se estende ao recurso especial ou ao agravo
art. 1.017,
CPC/2015,
contra a sua inadmissibilidade, porquanto a aplicação do referido dispositivo é
específica da classe processual "agravo de instrumento".
3. Não há falar em aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito,
a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal,
sobretudo quando se tratar de defeito grave e insanável. Precedente.
4. Inaplicabilidade da abertura de novo prazo para sanar o vício, porquanto a
agravante foi efetivamente intimada para regularizar sua representação processual e
já apresentou resposta.
Documento eletrônico VDA54223305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:18
Código de Controle do Documento: 5ac147a9-8cd8-459c-a142-d183196a2f6d

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.113.125/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
)
31/8/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. FALTA DE
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO. SÚMULA N. 115 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos encaminhados ao STJ. A parte, devidamente intimada, não cumpriu a
determinação de regularizar a representação processual no prazo assinalado.
Observância do disposto nos arts. 76, § 2o, inc. I, e 932, inc. III, e parágrafo único,
do CPC. Incidência da Súmula n. 115 do STJ.
2. É ônus da parte aferir e fiscalizar a correta instrução do recurso interposto,
sendo insuficiente a alegação de extravio de documento, desacompanhada de
certidão comprobatória do Tribunal responsável por seu processamento.
3.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.024.016/RJ,
julgado em
DJe de
)
16/5/2022,
19/5/2022.

Registre-se que é ônus da parte recorrente zelar pela apresentação da
documentação necessária ao conhecimento do recurso especial, não afastando a
incidência da Súmula n. 115 do STJ a alegação de que, nos autos originários, há
procuração outorgada à subscritora do recurso. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS .
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 115 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. "A alegação de existência de procuração
da cadeia de
e/ou
substabelecimento nos autos originários não tem o condão de sanar a irregularidade
na representação processual, a qual deve ser comprovada no momento da
interposição do recurso especial" (AgRg no
relatora Ministra
AREsp 776.463/RS,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2018,
13/4/2018.
2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no
relator
AREsp n. 2.183.473/PR,
Ministro João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/5/2023,
)
12/5/2023.

Também "não há falar em aplicação do princípio da primazia da
resolução do mérito, a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de
Documento eletrônico VDA54223305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:18
Código de Controle do Documento: 5ac147a9-8cd8-459c-a142-d183196a2f6d

admissibilidade recursal, sobretudo quando se tratar de defeito grave e
insanável" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.208.246/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
13/3/2023)
Por fim, o que se observa é que não foi sanada a irregularidade da
representação processual, pois, como dito, não consta dos autos
que outorgue poderes à advogada signatária do
procuração/substabelecimento
presente agravo interno, o que impede o conhecimento também deste recurso.
Incide na espécie, mais uma vez, a Súmula n. 115 do STJ.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54223305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:18
Código de Controle do Documento: 5ac147a9-8cd8-459c-a142-d183196a2f6d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.046.641 / SP
Número Registro: 2025/0350855-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020530820248260100 20530820248260100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JEFFERSON FERNANDO MORAES SILVA
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADOS : JULIANO JOSE HIPOLITI - SP408190
SILVIA VALÉRIA PINTO SCAPIN - MS007069
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JEFFERSON FERNANDO MORAES SILVA
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADOS : JULIANO JOSÉ HIPOLITI - MS011513
Documento eletrônico VDA55529365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:03:03
Código de Controle do Documento: 239d8d30-d009-4317-b152-3b99a95b4f2c

JULIANO JOSE HIPOLITI - SP408190
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:03:03
Código de Controle do Documento: 239d8d30-d009-4317-b152-3b99a95b4f2c